Tribunal: STF
Processo: Rcl 58861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Júlia Ferreira da Silva Salazar contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (Processo 0003259-05.2020.8.27.2708), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[C]inge-se a presente Reclamação a alcançar a nulidade do Acórdão proferido por órgão fracionário, in casu, a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à vista da contrariedade desta ao enunciado de súmula vinculante nº 10 desta Suprema Corte.



    Isto porque, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de dispositivo de lei (art. 92, da Lei Municipal nº 724/2012), a referida decisão afastou sua aplicabilidade com fundamento em dispositivo da CF/88 (art. 37, XIV), sem que tal questão tenha sido submetida ao Pleno do referido Tribunal, verificando-se, assim, ofensa direta à súmula vinculante nº 10, senão vejamos, pela simples leitura do acórdão proferido, in litteris:



    [...]



    3. Com efeito, não há que se falar em condenação do Ente municipal à implementação e ao pagamento de adicional de avanço (triênio), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata, ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, XVI, Constituição Federal)



    [...]



    [R]esta evidente que, ainda que não tenha o acórdão combatido declarado expressamente inconstitucional a norma posta, negou a ela vigência, afastando sua incidência com suporte em dispositivo constitucional, o que não é possível por nenhuma ótica, vez que tal decisão caberia ao pleno do respectivo tribunal, na exata dicção do enunciado de súmula alhures posto. 



    Nessa quadra, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão de órgão fracionário afasta a aplicação de lei com suporte em dispositivo constitucional, ainda que não declare a inconstitucionalidade expressamente, havendo a necessidade de saneamento do vício ocorrido, em razão de sua nulidade.



    [...]



    Logo, ao alegar que não haveria que se falar em violação à referida cláusula de reserva, o Acórdão proferido infelizmente contrariou o enunciado de súmula nº 10, ao qual deveria obrigatoriamente observar e aplicar, tornando a presente reclamação como medida cabível e de inteira justiça para garantia da autoridade das decisões deste Pretório Excelso (art. 102, inciso I, alínea ‘l’).”



    Requer, ao final, no mérito “provimento à presente Reclamação Constitucional, confirmando a medida liminar pleiteada, de modo a cassar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, ante a ofensa direta ao disposto na Súmula Vinculante nº 10 – STF, bem como ao próprio art. 97, CF/88 (princípio da reserva de plenário), já que afastada a incidência de dispositivo da norma local por órgão fracionário do Tribunal a quo com fundamento em dispositivo da CF/88 (art. 37, XIV)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJTO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10 (DJe de 27/6/2008), cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.



    A parte autora alega que a 2ª Turma da Câmara Cível do Tribunal reclamado afastou indevidamente a vigência do art. 92 da Lei 724/2012, do Município de Arapoema/TO, com fundamento no art. 37, XIV, da Constituição Federal, sem prévia submissão ao Plenário daquela Corte de Justiça.



    Contudo, na presente hipótese, não assiste razão à reclamante.



    Consta no acórdão reclamado (eDoc. 8, fls. 3-8):



    “Os artigos art. 84 e 92, da Lei Municipal de Arapoema nº 724, de 14 de dezembro de 2012, assim preveem:



    Art. 84 A cada anuênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedida ao servidor de provimento efetivo, comissão e em confiança, um adicional correspondente a 1% (um por cento) sobre a referência do cargo que ocupa.



    Art. 92 Após cada três anos de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço no valor de cinco por cento do vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais.



    Com efeito, na redação original do artigo 37, XIV, da CF/88, o dispositivo dispunha que: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ‘sob o mesmo título e idêntico fundamento’, o que levou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmar-se, no sentido de que a proibição do efeito cascata alcançava apenas vantagens de mesma natureza, como adicionais por tempo de serviço que não podiam incidir sobre outros adicionais por tempo de serviço.



    A alteração empreendida pela Emenda Constitucional nº. 19/98, suprimindo a expressão final do dispositivo, ‘sob o mesmo título e idêntico fundamento’, teve, à toda evidência, o sentido de superar esta sedimentada jurisprudência da Suprema Corte e instituir, de forma clara, a regra de que, na remuneração dos servidores públicos, há de prevalecer a transparência e a moralidade, ficando vedado que, por efeito da incidência em ‘repicão’, as vantagens pessoais e as gratificações de função incidam sobre outra base de cálculo que não a do vencimento básico do cargo.



    Foi reconhecida a repercussão geral do tema, e o Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que a regra do artigo 37, inciso XIV, da Constituição proíbe, sem exceção, que vantagens pessoais influenciem no cálculo de outras verbas remuneratórias pagas aos servidores públicos, o que se deu no Recurso Especial nº. 563708 de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia. In verbis:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.’ (STF - RE 563708 - Rel. Minª. Carmen Lúcia - DJe de 30.04.2013) – grifei.



    [...]



    Diante da clareza do que então decidiu à unanimidade pelo Plenário da Corte Constitucional e com repercussão geral, é forçoso reconhecer que, desde a Emenda Constitucional nº. 19/98, não é admissível que acréscimos pecuniários, de qualquer natureza, sejam computados na base de cálculo de incidência de outras vantagens remuneratórias a servidores públicos.



    E no caso, resta evidenciado que se o adicional de avanço integra a remuneração para todos os fins, o mesmo servirá de base de cálculo para os anuênios que já são garantidos pelo artigo 84 da mesma Lei Municipal nº 724/12.



    [...]



    Desta forma, tem-se que as vantagens recebidas por servidores públicos não podem incidir sobre outras já auferidas e, que, o artigo 92 da Lei Municipal nº 724/12 perde sua eficácia com a norma constitucional supramencionada.



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que a demandante já recebe o adicional de anuênio (a cada ano de efetivo serviço público municipal, o acréscimo de 1% sobre a referência do cargo que ocupa – art. 84, da Lei nº 724/12), sendo assim, os valores cobrados a título de adicional de avanço (a cada três ano de efetivo serviço público municipal, o acréscimo de 5% sobre a referência do cargo que ocupa – art. 92, da Lei nº 724/12), verifica-se que ambos possuem a mesma natureza jurídica e o mesmo fundamento, pois ambos possuem o condão de promover acréscimo pecuniário à remuneração do servidor, sendo exigido tão somente o decurso do tempo.



    Com efeito, a identidade de fato gerador torna incompatível a percepção simultânea do anuênio e triênio (avanço), pois a concessão de ambos os benefícios sobre o mesmo fundamento (decurso do tempo) ocasionaria bis in idem, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.



    Desta forma, o adicional de avanço pretendido, é indevido e ilegal pois gera ‘efeito cascata’ ou ‘repique de vantagens’, nos termos expressamente vedados pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988.



    [...]



    Assim, seguindo referido raciocínio, tem-se por escorreita a improcedência da ação, restando impositiva a manutenção da sentença monocrática.”



    Como se vê, a alegação se mostra improcedente pois segundo o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Tal diretriz foi chancelada pelo Plenário do SUPREMO sob o crivo da repercussão geral. Confira o primeiro enunciado da tese extraída do julgamento do Tema 856-RG (ARE 914.045, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015):



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;“



    Nessa linha, consigno os seguintes julgados da 1ª Turma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10.



    1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.053 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ” (Rcl 56.695 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/3/2023, grifei)



    E extrai-se do acórdão reclamado que o Tribunal de origem se pautou em decisão do PLENÁRIO do STF no Tema 24-RG (RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 2/5/2013), o qual reafirmou a jurisprudência que repudia o “efeito cascata” para o cálculo de vantagens de servidores públicos. A propósito, cito a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (grifei.)



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pela Corte da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não na via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente